Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESCISÃO. PRETENSÃO DE FIRMAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. AUSÊNCIA. REQUISITOS DE VALIDADE DO CONTRATO (ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL). PRESENÇA. RESCISÃO POR CULPA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA MENTAL. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 110 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o contrato observa os requisitos de validade do art. 104 do Código Civil, assim: a presença de agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proscrita em lei; não demonstrado vício de consentimento por ocasião da sua celebração, não há falar em nulidade da avença.
2. De acordo com o art. 110 do Código Civil, “A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento”. Com essa inteligência, não é dado ao consumidor valer-se de reserva mental no momento da celebração da avença para, após observadas todas as formalidades, inclusive com a aposição de assinatura válida, sem questionamento de autenticidade na demanda, pretender rescindi-lo ou transformá-lo em contrato que entende mais vantajoso, no caso, financiamento imobiliário, sob pena de prestígio à insegurança jurídica.
3. Se o consumidor celebra contrato de consórcio, exposto a todas as informações do que se trata, não há falar em intervenção judicial para rescindi-lo, e nem transformá-lo em contrato de financiamento imobiliário, sob pena de desrespeito à força vinculante dos contratos, admitindo-se objeto diverso daquele efetivamente contratado, inclusive com repercussão nas condições, prazos, taxas, etc, bem como prejuízo aos demais participantes do grupo com a pretendida devolução dos valores pagos antes da contemplação ou finalização do grupo.
4. No caso, a autora/consumidora firmou contrato de consórcio de imóvel, teve ciência da natureza jurídica desse mesmo contrato, firmou documentação (em meio digital e físico) que instrumentalizou o negócio jurídico, sem questionamento; não há discussão acerca da autenticidade da assinatura, mas vem a Juízo em busca de rescindi-lo ao argumento de que pretendia contratar financiamento imobiliário.
5. Inviável o acolhimento da pretensão, porque importaria vantagem manifestamente indevida acaso admitida, o que está vedado, pois, caso contrário, colocar-se-ia sob questionamento a segurança jurídica que o negócio jurídico representado por contrato sobretudo escrito busca preservar, presente, ademais, que a rescisão do contrato derivado de adesão a grupo de consórcio possui regramento próprio, regulado por legislação especial, com a participação de terceiros que também seriam afetados com a devolução imediata dos valores pagos conforme pretendido pela parte consumidora.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.